Tribunal: TJDFT
Processo: 0704193-79.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704193-79.2022.8.07.0000 RECORRENTE: MARCELO CARVALHO DE OLIVEIRA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. CONDUTAS ÍMPROBAS. TIPIFICAÇÃO. MODULAÇÃO PELA LEI NOVA. ALTERAÇÕES IMPOSTAS À LEI DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA PELA LEI N. 14.230/21. APLICAÇÃO AOS FATOS OCORRIDOS ANTERIORMENTE, CONQUANTO JÁ OBJETO DE AÇÃO EM CURSO. AFIRMAÇÃO, RESSALVADA A COISA JULGADA. ENTENDIMENTO FIRMADO PELO STF (RE 843.989/PR, TEMA 1.199). IMPUTAÇÃO. SANCIONAMENTO. CONDUTA PREVISTA NO ARTIGO 11, CONSOANTE A REDAÇÃO ANTERIOR DA LEI DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. POSTULAÇÃO DE CONDENAÇÃO DE FORMA SUBSIDIÁRIA. ATIPICIDADE DEFRONTE A INOVAÇÃO LEGAL. DEFESA ADVINDA DO RÉU. FORMULAÇÃO INCIDENTAL. FASES DE ADMISSÃO E SANEAMENTO ULTRASSADAS. CONFORMAÇÃO DA CONDUTA AO TIPO LEGAL. AFERIÇÃO. FASE ADEQUADA. JULGAMENTO DO MÉRITO. ARGUIÇÃO DE PRELIMINAR. APLICAÇÃO RETROATIVA DA LEI NOVA. DESISTÊNCIA DA POSTULAÇÃO. AGRAVO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Manifestando o agravante, defronte a tese de repercussão geral firmada pela Suprema Corte nos autos do Recurso Extraordinário no 843.989/PR, que dispusera, dentre outras matérias, sobre a irretroatividade do regime prescricional previsto na Lei no 14.230/21, desistência do pedido reformatório deduzido com aquele desiderato, a manifestação dele ser acolhida, com o prosseguimento do recurso quanto ao pedido subsidiário que deduzira e remanesce intangível a despeito da desistência parcial veiculada. 2. A tese firmada pela Suprema Corte na apreciação do Tema de Repercussão Geral 1.199 (RE 843.989/PR) firmada o entendimento segundo o qual a lei nova que altera antiga regulação sancionadora tem eficácia imediata, alcançando a tipificação dos atos anteriores, salvo a subsistência de coisa julgada, entendimento que se aplica no ambiente do direito administrativo sancionador diante da semelhança subsistente entre os sistemas de persecução de ilícitos administrativos e criminais, ou seja, a tese fora firmada no sentido de que a lei benéfica retroage, aplicando-se esse primado em ambiente administrativo sancionador. 3. Encontrando-se a ação de improbidade administrativa há muito em curso, já tendo ultrapassado as fases de admissão e de saneamento, não se afigura consoante as vigas de sustentação do devido processo legal traduzidas nos regramentos procedimentais que, defronte as inovações advindas da Lei no 14.230/21, que alterara substancialmente a Lei de Improbidade Administrativa, inclusive no tocante à tipificação dos atos reputados ímprobos, pretenda o réu, antes do implemento da instrução e ultimação do trânsito procedimental, seja a pretensão que lhe fora direcionada submetida a novo juízo preliminar de delibação ou, ainda, a julgamento meritório antes da ultimação da instrução, porquanto, já admitida a pretensão sob a égide da lei anterior, conquanto sujeita às inflexões da lei nova, a resolução da pretensão deve guardar subserviência aos postulados processuais. 4. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e desprovido. Unânime. O recorrente alega violação aos artigos 11, caput, e 17, §10-C, ambos da Lei 8.429/1992 e 2o da Lei 14.230/2021. Assevera, para tanto, que o artigo 2o da Lei 14.230/2021 alterou o artigo 11, caput, da Lei 8.429/1992, passando a exigir que a conduta apta à constituição do ato de improbidade seja revestida de dolo, o que não se verifica na hipótese dos autos. Sustenta, assim, que o reconhecimento da atipicidade da conduta independe do fato de a ação originária estar em fase adiantada, e ainda do caráter subsidiário da acusação pela prática da conduta prevista no referido artigo 11 da Lei 8.429/1992 com a redação atualizada. Pede que as publicações sejam feitas em nome do advogado Walter José Faiad de Moura, OAB/DF 17.390. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece seguir, quanto à apontada violação aos artigos 11, caput, e 17, §10-C, ambos da Lei 8.429/1992 e 2o da Lei 14.230/2021. Em verdade, o que pretende o recorrente é ver reconhecida a atipicidade de sua conduta, tese afastada pelo órgão julgador com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos. A apreciação das razões recursais, portanto, não prescindem do reexame de tais elementos de fato e de prova, ficando atraído o veto descrito no enunciado 7 da Súmula do STJ. Determino, por fim, que as publicações sejam feitas em nome do advogado Walter José Faiad de Moura, OAB/DF 17.390. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012